Tribunal: TJMT
Processo: 1031417-34.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031417-34.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS - CPF: 707.993.231-95 (PACIENTE), 01 Vara Criminal de Água Boa (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA - CPF: 045.484.331-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON SANTOS DE SOUSA - CPF: 624.478.973-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031417-34.2024.8.11.0000

PACIENTE: GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, TORTURA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO.
MODUS OPERANDI
E ATUAÇÃO DO PACIENTE EM GRUPO CRIMINOSO. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IRRELEVÂNCIA DE O PACIENTE POSSUIR PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Gabriel Limoeiro dos Santos, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT, nos autos do processo n. 1003591-67.2024.811.0021, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente é justificada à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista a alegada falta de fundamentação e de elementos concretos que justifiquem a medida extrema. Além disso, requer a concessão da liberdade provisória, haja vista a existência de predicados pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir.

3.1. A reprovabilidade da conduta, retratada pelo
modus operandi
– paciente que, junto com outros indivíduos, agrediram a vítima mediante a aplicação de ‘salve’ –, aliado ao fato de haver indicativos do envolvimento dele com organização criminosa, autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a prisão preventiva em casos de risco concreto à ordem pública e envolvimento em organizações criminosas, sendo insuficientes condições pessoais favoráveis para a revogação da medida cautelar.

IV. Dispositivo e tese.

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se legítima a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, em contexto de atuação de organização criminosa, para garantir a ordem pública”.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; Lei 9.455/1997, art. 1º, I; Lei 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 809.752/RR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 27/9/2023; RHC 160.895/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 4/11/2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031417-34.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE: GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 1003591-67.2024.811.0021, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997 e 2º, da Lei n. 12.850/2013 [tentativa de homicídio qualificado, tortura-prova e organização criminosa].

O impetrante aduz que:
1)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e nem evidencia a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal;
2)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis é possível revogar a custódia cautelar do paciente para que responda ao processo em liberdade [doc. digital n. 250121691].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 250234179].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 250815159].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 251156665].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031417-34.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS, por ordem do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, nos autos n. 1003591-67.2024.811.0021.

Consta nos autos que o paciente foi preso no dia 3 de outubro de 2024, em razão do cometimento, em tese, dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal; 1º, I, “a”, da Lei n. 9.455/1997; e 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Em consulta ao Sistema PJE localizei a decisão prolatada pela autoridade judiciária que elucida os fatos e os fundamentos da prisão do paciente,
verbis
:

“
Trata-se de representação formulada pela Autoridade Policial na qual requer a decretação da prisão preventiva dos suspeitos
GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
e CELISMAR DIEGO FERREIRA DE MOURA, qualificados nos autos, com base no artigo 312 do CPP (id. 170885140).

O Ministério Público, ao id. 171051131, manifestou-se favorável a representação da Autoridade Policial e requereu a decretação da prisão preventiva de Gabriel Limoeiro dos Santos e Celismar Diego Ferreira de Moura, ante a existência de provas robustas da autoria e materialidade dos crimes investigados, bem como presentes os demais requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

[...]

Consta do Boletim de Ocorrência (id. 170885115), que os policiais militares foram acionados diante de uma informação de que havia um homem bastante machucado, vítima de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, Jeferson Santos de Souza informou aos policiais que estava na residência de sua tia Fatinha, momento em que 03 homens encapuzados chegaram ao local e obrigaram-no a entrar em um veículo Parati, cor prata, cujo motorista era conhecido como “Celismar”.

Consta que a vítima foi levada a uma casa abandonada na zona rural, onde foi amarrado e agredido com pedaços de pau, ameaçado de morte a todo tempo com faca e machado. As agressões foram assistidas por outras pessoas mediante uma chamada de vídeo, conhecido como “salves”. Ainda, a vítima afirmou que visualizou o custodiado MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA com arma na cintura, objeto não localizado. Em dado momento, a vítima visualizou um senhor de idade levando comida aos animais, momento em que conseguiu fugir e pedir socorro. Ao ser localizado, Jeferson Santos de Souza informou os nomes dos envolvidos nas agressões e, ao prestar socorro, os policiais verificaram que constava um mandado de prisão pendente de cumprimento expedido em seu desfavor pela Comarca de Canarana/MT. Diante da situação, foram procedidas às providências de praxe.

A vítima Jeferson Santos de Souza (id. 170885121) informou que estava na residência de sua tia Fatinha,
quando foi convidado para ir ao lava-jato de Gabriel Limoeiro, momento em que foi surpreendido por Gabriel
, Celismar, Marcos Vinicius e outro desconhecido. No local, foi
informado de que ele estava furtando na Cidade de Cocalinho e iriam mata-lo em razão disso, sendo que essas pessoas identificaram-se como integrantes do Comando Vermelho, momento em que sofreu agressões mediante uso de um pedaço de madeira
.

Após, foi levado para um local desconhecido e novamente sofreu agressões a fim de que confessasse a prática de crimes de furtos na cidade, sofrendo ameaças de morte
. Relatou que aproveitou que um desconhecido passava próximo ao local e conseguiu se soltar, escondendo-se no mato. Após retornou a cidade e acionou a polícia, que o encaminhou ao hospital para atendimento médico. Em consultas aos sistemas, os policiais constataram que ele tinha um mandado de prisão pendente de cumprimento. Acrescentou que os agressores são os mesmos de João Paulo e Jackson, o qual ficou internado no hospital para recuperação. Negou integrar organização criminosa e negou a prática de crimes de furto na cidade de Cocalinho.

Por sua vez,
MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA
(id. 170885125),
ao ser interrogado, afirmou que esteve no lava jato de Gabriel Limoeiro, momento em que presenciou Gabriel chamar Jeferson Santos de Souza, que passava pelo local. Jeferson foi informado que Gabriel e Celismar queriam conversar com ele a respeito de crimes de furto que estava praticando na cidade de Cocalinho
.

O custodiado relatou que tinham pessoas conversando com Gabriel no telefone e determinando o que deveria ser feito com Jeferson
.
Gabriel
e Celismar
agrediram Jeferson com pauladas nas mãos e, após, Gabriel agrediu-o com pauladas na cabeça e pelo corpo
. Após, a vítima foi levada para um local ermo, onde Celismar e
Gabriel continuaram agredindo-o e, em seguida, amarram-no
.

Em dado momento, a vítima conseguiu fugir e escondeu-se no mato. Negou integrar organização criminosa Comando Vermelho e
afirmou que seu irmão Gabriel faz parte da facção
. Após a fuga da vítima, retornou ao lava jato, quando foi preso pela polícia militar. Acrescentou que reside com sua genitora e Celismar não mora com ele.

No presente caso, as provas da materialidade estão demonstradas nos autos pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão dos instrumentos utilizados nas agressões à vítima, relatório de investigação (id. 170885128, id. 170885130), declarações dos policiais militares e laudo de exame corpo de delito realizado na vítima Jeferson Santos de Souza.

Igualmente, presentes indícios suficientes da autoria dos crimes de tortura, tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa praticados pelos representados
GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
e CELISMAR DIEGO FERREIRA DE MOURA, em especial pelo interrogatório de MARCOS VINICIUS FERREIRA DE MOURA, que narrou com riqueza de detalhes o modus operandi da conduta delituosa.

[...]

Logo, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados figura como pressuposto para a decretação da medida cautelar, ao qual deve ser somado, ao fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação.

Evidenciado
o periculum libertatis dos representados GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
e CELISMAR DIEGO FERREIRA DE MOURA,
porquanto há nos autos elementos indicativos de que são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho e a vítima sofreu o crime de tortura mediante “salves” ordenados pela facção criminosa
, razão pela qual a decretação da prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos delitos praticados.

Destaca-se que a vítima Jeferson Santos de Sousa passou por exame de corpo de delito (id. 170885122), oportunidade em que foi constatada a ofensa a sua integridade física, o qual apresentou escoriações em suas mãos, cujas lesões são compatíveis com os elementos de provas constantes nos autos.

A medida cautelar, por sua vez, é imprescindível, já que a liberdade plena e irrestrita dos representados,
em virtude da gravidade dos delitos, pode colocar em risco a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública
.

Ademais, necessária a decretação da prisão preventiva dos representados para coibir a reiteração criminosa
, pois os fatos imputados se revestem de gravidade e a ordem pública é profundamente abalada.

Os representados GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
e CELISMAR DIEGO FERREIRA DE MOURA
não foram presos em flagrante, pois evadiram-se do local do crime e não foram localizados
.

Conforme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, tanto para assegurar a aplicação da lei penal quanto por conveniência da instrução criminal” (AgRg no RHC n. 150.855/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022).

[...]

Com estas considerações, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos representados ofende a garantia da ordem pública e atenta contra a aplicação de lei penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
e CELISMAR DIEGO FERREIRA DE MOURA, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal.
”

Na audiência de custódia, ocorrida em 3 de outubro de 2024, após o pedido defensivo para revogar a prisão preventiva do paciente, a autoridade coatora reavaliou os fundamentos da decisão e manteve a segregação, nestes termos:

“
[...] A Autoridade Policial promoveu a presente comunicação da prisão de GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS, ocorrida na data de 03/10/2024, por constar mandado de prisão preventiva expedido por este juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT.

[...]

Constata-se que a prisão do custodiado é legal, haja vista que se deu em decorrência cumprimento de mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Água Boa/MT (mandado de prisão de n. 1003591-67.2024.8.11.0021.01.00002-07).

Nos autos n.º 1003591-67.2024.8.11.0021, houve a decretação da prisão preventiva do custodiado, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, pela suposta prática dos crimes de tortura, tentativa de homicídio qualificado e organização criminosa em desfavor da vítima Jeferson Santos de Souza.

Assim, foram devidamente observadas as garantias constitucionais do autuado, comunicada a prisão e o local onde se encontra o juiz competente, razão pela qual deve ser homologado.

Outrossim, quanto ao pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa ao id. 171220593, entendo que não houve qualquer mudança fática ou elementos novos que sejam capazes de alterar o cenário fático sobre o qual proferida a decisão na data de ontem (02/10/2024), inexistindo mudança fática relevante apta na constrição cautelar decretada
.

Consigna-se que a prisão preventiva decretada em desfavor do custodiado poderá ser revista no prazo de 90 (noventa) dias, conforme estabelece o artigo 316 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cumprimento do mandado de prisão preventiva de GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS, conforme fundamentado.”.

No que tange à alegada ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão cautelar, o pedido não comporta acolhimento.

Como visto, a juíza singular bem explanou a situação fática envolvendo o paciente e mostrou a necessidade da prisão, assentando-a no
modus operandi
empregado no delito, na medida que o paciente, junto com outros indivíduos, tentou matar Jeferson Santos de Souza, aplicando-lhe um ‘salve’ sob ordens da facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Consta dos documentos trazidos nos autos – notadamente a delação de MARCOS VINÍCIUS – que a vítima foi agredida e torturada pelo paciente e demais coacusados; contudo, o intento criminoso somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, haja vista que Jeferson conseguiu fugir e buscar auxílio nas proximidades da cena do crime.

De mais a mais, as provas preambulares indicam que GABRIEL é, em tese, faccionado ao ‘Comando Vermelho’ e que, sob ordens do grupo criminoso, praticou, junto com seus comparsas, os crimes pelos quais foi denunciado.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que a gravidade do delito, aliada à periculosidade do agente – sobretudo por integrar Organizações Criminosas –, autoriza a manutenção da prisão preventiva,
verbis
:

“[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, uma vez que ressaltaram a gravidade do crime praticado e a periculosidade da agente, ante o modus operandi da conduta delitiva, em que o agravante, juntamente com os dois corréus, golpeou a vítima com pauladas, que só não veio a óbito pois foi socorrida pelos policiais militares. Destacou-se, ainda, que há indícios de que o acusado integra a organização criminosa denominada "Banda Criminal Trem do Aragua", responsável por homicídios e outros crimes; circunstâncias que demonstram risco ao meio social [...]”
(AgRg no HC n. 809.752/RR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

“[...] O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, ao salientar a gravidade concreta da conduta, extraída do modus operandi da conduta, e o fato de o recorrente ser, em tese, membro de organização criminosa ou milícia [...]”
(RHC n. 160.895/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Fixadas tais premissas, não se extrai,
neste instante processual
, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto presente, pelo menos, um dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, qual seja, a
garantia da ordem pública
.

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
[Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
GABRIEL LIMOEIRO DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024